Tribunal: TCU
Processo: 010.216/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra o Acórdão 4.131/2019-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Luiz de França Cordeiro de Vasconcelos contra o Acórdão 4131/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.433/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante legal do recorrente, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.